Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0710917-95.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA EMBARGADO: BJW COMERCIO DE FRIOS LTDA - ME D E S P A C H O A petição de ID 16072617 e o comprovante de ID 16072618 não atendem ao despacho de ID 16046929, motivo pelo qual subsiste o óbice já constatado, naquela ocasião, à homologação do termo de transação de ID 16019573. Concedo às partes a derradeira oportunidade para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a determinação constante no despacho de ID 16046929. P.I. Carmelita Brasil Relatora